Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-88.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-88.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ante o exposto, DEU PROVIMENTO, ao recurso interposto por CREFISA S.A para julgar improcedentes os pedidos e condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça a autora (CPC, art. 98, §3o), e em consequência JULGOU PREJUDICADO o recurso de Neusa Pereira de Jesus Abreu.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Abusividade. Revisão de cláusulas contratuais. Improcedência.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas às partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusula contratual, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão
2. Verificar a abusividade das taxas de juros contratadas.

III. Razões de decidir
3. A taxa de juros pactuada não foi considerada abusiva, por não exceder os parâmetros de mercado para operações de crédito de alto risco, segundo precedentes do STJ.
4. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação da parte ré provido. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento: "A revisão de taxa de juros em contratos bancários depende de demonstração cabal de abusividade frente à média de mercado e à onerosidade excessiva; não configurada ofensa extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; REsp 1061530/RS; AgInt no AREsp 1091431/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Cuida-se de Recurso de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por
NEUSA PEREIRA DE JESUS ABREU e

CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
condenatória de reajuste de clausula contratual abusiva e devolução de valores pagos indevidamente cumulada com repetição de indébito e danos morais
”, ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente, para

declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 5,27% ao mês e 85,28% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição, de forma simples, do pagamento a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação
. E ainda condenou
a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte requerente, e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente (art. 98, § 3o, CPC)
.

Neusa Pereira de Jesus Abreu alega
que, os descontos realizados pela ré, acima do valor devido, geraram prejuízos que transcendem os meros dissabores, ainda que a falta de fixação de indenização por danos morais desconsidera os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, além de retirar o caráter punitivo e pedagógico da medida.

Requer, assim, a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sobre o valor da causa em favor do advogado da Recorrente
.

A CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, sustenta a validade do contrato firmado, que foi livremente pactuado entre as partes, alegando que a aplicação das taxas de juros reflete o risco inerente ao perfil de crédito do cliente, sendo inadequado o simples comparativo com a taxa média do Banco Central.

Argumenta que atua em um mercado de alto risco, voltado para clientes com histórico de restrições de crédito, e que, por isso, as taxas aplicadas estão em consonância com as condições específicas de suas operações.

Além disso, a apelante cita orientações do Banco Central e precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, que apontam que a "taxa média" divulgada pelo Banco Central não é critério adequado para aferição de abusividade em contratos de crédito, devido às diferenças nas características dos clientes e nos riscos envolvidos.

A apelante pede, em síntese, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, solicita a realização de perícia técnica para análise mais aprofundada das condições contratuais e de risco, bem como a revisão dos critérios utilizados para a restituição de valores.

Nas contrarrazões a CREFISA S.A. refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 248515705). Neusa Pereira de Jesus Abreu, intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelações interpostos por Neusa Pereira de Jesus Abreu e CREFISA S.A, contra sentença proferida na ação
condenatória de reajuste de clausula contratual abusiva e devolução de valores pagos indevidamente cumulada com repetição de indébito e danos morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Passo ao exame conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias.

O objeto desta lide revisional é o contrato de “
Empréstimos Pessoal
”,
de no 050640020159, datado de 8/12/2021, com previsão de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a.
(cf. Id. no 248515652)

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada sob os seguintes fundamentos:

No caso em concreto, o contrato firmado entre as partes em 08/12/2021, prevê a taxa de juros remuneratórios em 22,00% ao mês e 987,22% ao ano (Id. 104277825).

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br), constata-se que a taxa média de mercado para empréstimo pessoal (25464 e 20742), aplicável na data da contratação (dezembro/2021), era de 5,27% a.m. e 85,28% a.a.

Logo, verifica-se que os juros remuneratórios previstos no contrato se mostram superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, caracterizando-se a abusividade e, consequentemente, em desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva ao requerente.

(....)

Registre-se que o banco réu não realiza descontos diretamente no benefício assistencial da parte requerente, sendo este creditado diretamente na conta da autora e não em sua folha de pagamento, razão pela qual não há se falar em aplicação da taxa média de mercado para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, “crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” (códigos 25468 e 20746).

No que atine à capitalização, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 592.377 RG/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 33), decidiu pela constitucionalidade do art. 5o da edição da Medida Provisória no 1.963­17, de 30/03/2000, reeditada até a Medida Provisória no 2.170­36, de 23/08/2001, reconhecendo que é constitucional a edição de medida provisória para tratar sobre a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Dessa forma, a partir de 31 de março de 2000, a capitalização mensal de juros, desde que convencionada nos contratos celebrados com instituições financeiras, possui suporte legal para aplicação.

No caso dos autos, denota-se que o contrato foi firmado em dezembro de 2021, ou seja, após a vigência da MP 1963­17, bem como que a capitalização dos juros restou pactuada, posto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, não havendo motivos para afastar a capitalização dos juros. Confira-se:

(...)

Logo, a capitalização de juros, com periodicidade inferior a anual nas operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, não afronta a Constituição Federal.

No que se refere à repetição do indébito, esta deve ser feita de forma simples.

Com efeito, para que fosse possível a repetição em dobro, a parte requerente precisaria comprovar o intuito deliberado da requerida em lesá-lo. Na falta de referida prova, não incide ao caso vertente o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não vislumbrada a má-fé exigida para sua aplicação.

Deveras, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige-se prova da má-fé para haver condenação em dobro, seja com base no artigo 940 do Código Civil, seja em relação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, a repetição do indébito é devida, contudo, na forma simples.

A respeito dos danos morais, urge ressaltar que os incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal, asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio.

Na hipótese em tela, em que pese os transtornos sofridos pela requerente, tem-se que os fatos ocasionados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor decorrente da relação contratual, não ensejando violação de ordem extrapatrimonial.

De fato, não restou comprovado nos autos que a situação vivenciada teve o condão de violar direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial:

(...)

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 5,27% ao mês e 85,28% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição, de forma simples, do pagamento a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte requerente, e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente (art. 98, § 3o, CPC). (cf. Id. 248515680)

Realmente, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), mas, de fato, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “mera” variação do valor médio, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, a
taxa de juros remuneratórios questionada foi celebrada no percentual de 22% a.m., e não se revelam abusivas, nem excessivamente onerosas, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
, afinal,
ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. (...). (TJMT
– Primeira Câmara de Direito Privado
– Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, eis que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo. (...). (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC N.U 1010320-08.2020.8.11.0003, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. (...). (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
- Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Em virtude do provimento do recurso interposto por CREFISA S.A., resta prejudicada a análise da apelação apresentada por Neusa Pereira de Jesus Abreu.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao recurso interposto por CREFISA S.A para julgar improcedentes os pedidos

e condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC
,
cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça a autora (CPC, art. 98, §3o), e em consequência
julgo prejudicado
o recurso de Neusa Pereira de Jesus Abreu.

Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024